Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-97.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002233-97.2021.8.11.0045
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA
APELADO: MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR - NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DOS ACUSADOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – EXISTÊNCIA DE CAMPANAS – 1.1) ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE POSTERGADO E VIOLAÇÃO AO ART. 53, II DA LEI 11.343/06 – INSUBSISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO TRÁFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO CONTROLADA – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADES REJEITADAS – 2) MÉRITO – 2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA – APREENSÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A COMERCIALIZAÇÃO PRÉVIA DE GRANDES QUANTIDADES DE ENTORPECENTES 2.3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILLIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO – 3) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3.1) - PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE NÃO JUSTIFICAM O INCREMENTO DA SANÇÃO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER VALORADAS COMO CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PRECEDENTES – 3.2)- PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS – FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGENTE PRIMÁRIA – 4) - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUJO PERDIMENTO FOI DECRETADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO EFETIVAMENTE USADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência dos réus, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências e monitoramento no local.
1.1. A existência do instituto que demanda autorização judicial, em casos de postergar o flagrante, não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes.
2.1. Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação.
2.2. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, sem qualquer renda devidamente demonstrada, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.
2.3. A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao tráfico de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena.
3.1. Não se viabiliza o recrudescimento da sanção penal a partir da valoração negativa de circunstâncias fáticas ínsitas à figura típica, tampouco mediante a consideração de ações penais em curso.
3.2. Não sendo superior a oito anos a pena estabelecia a agente primária e de bons antecedentes, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, viabiliza-se o estabelecimento do regime semiaberto para inicial desconto da reprimenda.
4. Nas apreensões de veículos usados efetivamente na prática do tráfico de drogas, diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002233-97.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELI FLOR - CPF: 045.578.771-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISON ABREU VIEIRA - CPF: 022.781.712-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELI FLOR - CPF: 045.578.771-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISON ABREU VIEIRA - CPF: 022.781.712-59 (APELANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ADIR FRANCISCO FLOR - CPF: 692.702.799-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), SARGENTO SANTANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1)

PRELIMINAR
- NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DOS ACUSADOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – EXISTÊNCIA DE CAMPANAS –
1.1)
ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE POSTERGADO E VIOLAÇÃO AO ART. 53, II DA LEI 11.343/06 – INSUBSISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO TRÁFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO CONTROLADA – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADES REJEITADAS – 2)
MÉRITO
– 2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2)
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA – APREENSÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A COMERCIALIZAÇÃO PRÉVIA DE GRANDES QUANTIDADES DE ENTORPECENTES 2.3
)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILLIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO – 3)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 3.1) - PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE NÃO JUSTIFICAM O INCREMENTO DA SANÇÃO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER VALORADAS COMO CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PRECEDENTES – 3.2)- PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS – FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGENTE PRIMÁRIA – 4) - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUJO PERDIMENTO FOI DECRETADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO EFETIVAMENTE USADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência dos réus, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências e monitoramento no local.

1.1
. A existência do instituto que demanda autorização judicial, em casos de postergar o flagrante, não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes.

2.1.
Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação.

2.2.
Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, sem qualquer renda devidamente demonstrada, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

2.3.
A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao tráfico de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena.

3.1. Não se viabiliza o recrudescimento da sanção penal a partir da valoração negativa de circunstâncias fáticas ínsitas à figura típica, tampouco mediante a consideração de ações penais em curso.

3.2. Não sendo superior a oito anos a pena estabelecia a agente primária e de bons antecedentes, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, viabiliza-se o estabelecimento do regime semiaberto para inicial desconto da reprimenda.

4. Nas apreensões de veículos usados efetivamente na prática do tráfico de drogas, diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002233-97.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pela defesa de
Micheli Flor
e
Walison Abreu Vieira
, bem como pelo
Ministério Público
e por
terceiro interessado
contra a sentença editada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT, que condenou Micheli Flor e Walison Abreu Vieira pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas às respectivas penas de
08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 1200 dias multa, ao mínimo legal e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1399 dias-multa, ao mínimo legal.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público pugna pela majoração da pena de ambos os acusados visto que, a apreensão de grande quantidade de dinheiro demonstraria a movimentação de elevado volume de drogas, sem perder de vista que “
como é cediço, a maconha é considerada uma das mais graves dentre todas as drogas ilícitas, a base para o início do vício e consequentemente a porta de entrada para os demais entorpecentes, não podendo desconsiderar seu poder destrutivo na vida das pessoas e um dos grandes males existentes na sociedade
”.

De semelhante modo, pugna pela valoração negativa da personalidade e da conduta social dos apelados, por serem criminosos contumazes.

Ademais, requesta a valoração desfavorável das consequências do crime, porquanto estas seriam “
nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de drogas - o que vem ocorrendo neste município de Lucas do Rio Verde
.”

Por fim, exora o estabelecimento de regime inicial fechado para inicial cumprimento da pena de Micheli Flor (ID.
116437138).

Lado outro, a terceira interessada, Olinda Luzia Piroli, por meio da Defensoria Pública, em suas razões de apelação, colima a restituição da “
motocicleta “Honda Biz” 1101, Ano 2019, cor vermelha, placa QCD7885, chassi 9C2JC7000KR400311 e Renavam 01194704366, apreendido com MICHELLI FLOR, sua filha
” (ID. 116437148).

Micheli Flor e Walison Abreu Vieira, em razões de apelação, formulam preliminar de nulidade das provas, apontando a ocorrência de ação controlada sem a necessária autorização judicial, bem como de ingresso em domicílio sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante.

Percutindo no mérito, pretendem a absolvição, por insuficiência probatória, bem como, em relação à apelante Micheli Flor, o reconhecimento a figura do tráfico privilegiado (ID. 116437162).

Em contrarrazões, as partes contestam integralmente as asserções adversas pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID. 116437160 e 116437165).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros, inclina-se
pelo
desprovimento
de todos os recursos (ID.
120726470)
.

Eis o sumário do luzidio parecer:

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da defesa: Recurso Ministerial: Requer a revisão na dosimetria da pena e aplicação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta – Impossibilidade – Conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os registros criminais – Impossibilidade de negativação da conduta e da personalidade do agente – Qualidade e quantidade de droga que não ensejam a majoração pleiteada – Circunstâncias do crime normal ao tipo – Não aplicação de exasperação – Impossibilidade de alteração de regime do semiaberto para o fechado – Pena não superior a 08 (oito) anos – Ré primária – Circunstancias judiciais favoráveis – Pelo desprovimento do recurso. Recurso defensivo: Preliminar: Nulidade das provas que resultaram da ação controlada realizada pelos policiais sem autorização judicial – Arguição de suposta violação ao artigo 53, II, da Lei no 11.343/06 – Afronta a inviolabilidade domiciliar do apelante – Não acolhimento – Conduta dos policiais que não se enquadra na ação controlada prevista na legislação especial. Mérito: Requestada a absolvição dos acusados – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Prisão em flagrante precedida de prévia investigação, por meio da qual coligiu-se farto conjunto probatório quanto ao envolvimento dos apelantes com a traficância – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Pleito alternativo de reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33 §4o, da Lei Antidrogas (tráfico privilegiado), em relação à apelante Micheli - Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Ré que se dedicava a atividade criminosa, sendo a responsável pela administração e contabilidade de uma movimentada “boca de fumo” – Condenação pelo crime de associação ao tráfico que obsta a concessão do benefício – Habitualidade demonstrada – Pelo desprovimento do recurso Recurso terceiro interessado – Odila Luiza Piroli: Requestada a restituição da motocicleta Honda Biz 110, de cor vermelha, placa QCD-7885/MT (perdida em favor da União, por força da sentença penal condenatória), pois se intitula legítima proprietária do veículo – Impossibilidade – Nos termos dos arts. 62 e 63, ambos da Lei 11.343/06, tendo restado demonstrada a utilização da motocicleta para a prática do crime, impõe-se o perdimento em favor da União – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 1o de abril de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002233-97.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: MICHELI FLOR, WALISON ABREU VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos recorrentes é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou os recorrentes Micheli e Walison pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 10 de março de 2021, por volta das 18h00min, na residência particular situada na Rua Caviunas (penúltima casa), Bairro Cerrado, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados WALISON ABREU VIEIRA e MICHELI FLOR, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, guardaram e tinham em depósito drogas – do tipo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/07 – id. 53104386, Termo de Apreensão de fls. 08/09 – id. 53104386, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 01/03-id. 53104373, substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica.

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de março de 2021, por volta das 18h00min, na residência particular situada na Rua Caviunas (penúltima casa), Bairro Cerrado, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados WALISON ABREU VIEIRA e MICHELI FLOR associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/07 – id. 53104386.” (ID. 116437059)

Por esses fatos, os apelantes foram processados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem, juntamente com o Ministério Público e terceira interessada.

Passamos, doravante, à análise individualizada das insurgências.

DA NULIDADE DA APRENSÃO DA DROGA – DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE POSTERGADO

A defesa requer a nulidade da medida de apreensão e das provas derivadas,
apontando a ocorrência de ação controlada sem a necessária autorização judicial, bem como de ingresso em domicílio sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

No presente caso, o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, com posterior apreensão das drogas, encontra-se legitimado na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5o, XI).

Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão dos recorrentes se concretizou após árduo trabalho da Polícia, consistente em diversas campanas e prévias tentativas frustradas de prender os recorrentes no momento da traficância, conforme minudentemente relatado pelos diligentes policiais que o oficiaram no feito,
in verbis:

“(...) Promotor de Justiça: (...) gostaria que o senhor narrasse pra gente como foram as investigações a respeito desses fatos?” “Testemunha: sim, o Walison ele vinha sendo investigado inicialmente sozinho desde o ano de 2015, quando nós o detivemos em posse de drogas e balança de precisão pela primeira vez, depois disso recebemos inúmeras informações que ele estava vendendo drogas, depois disso ele foi detido em outras ocasiões por policiais militares, já no ano de 2019 ele passou comercializar drogas ali na Rua Sarandi, ele mantinha o ponto de venda de drogas lá, sempre... volta e meia ele estava trabalhando com alguma atividade lícita, mas nos momentos de folga ele vendia drogas, nós tentamos pegá-lo algumas vezes até estivemos na casa dele, na ocasião até olhamos superficialmente a casa dele, ele permitiu, mas ele sempre muito esperto, em outra ocasião posteriormente a essa, ele fugiu de nós em um cerco ali no Bar do Serginho, onde ele vendia droga em um terreno baldio, eu lembro disso, até fui eu que o pegou em meio a rua, ele tinha perdido chinelo, rasgando roupa, pulando muros, mas naquela ocasião também
não conseguimos pegá-lo em flagrante, entre outras tentativas de pegá-lo, então foram reiteradas as informações que ele traficava drogas e também de formas reiteradas a gente o viu vendendo drogas, posteriormente já com a Michele começamos a receber informações do tráfico praticado pelos dois,
também recebemos a informação que eles guardavam drogas com uma terceira pessoa, até no ano de 2020, final de 2020, eles não tinham função dentro da facção criminosa, embora ligados a facção criminosa, contudo no começo de 2021, quem estava comandando o tráfico aqui era a vulgo Betina e o Nemo já atuava aqui, mas ele tinha o que eles chamam de lojinha, ele não tinha muita voz, quem estava mesmo para liderança total do tráfico aqui era a Jenifer, como estávamos fazendo prisões reiteradas das pessoas ligadas a Jenifer, ela incumbiu o Alisson de fazer a distribuição e recolhimento do dinheiro das vendas de drogas, de modo que nós continuamos a investigar (...), as investigações contra ele e já nessa ocasião também informações chegaram para nós dando conta que a Michele também auxiliava o Alison na venda de drogas, que eles utilizavam uma motocicleta BIS, que eles tinham para buscar drogas no mato ou na casa de terceiros (...), essa droga era faccionada para evitar que fosse apreendida quantidade significativa e eles então faziam essa distribuição de drogas nos pontos de venda de drogas e também o recolhimento com o deposito diário de contas bancarias de terceiras pessoas, nós durante as investigações acabamos entrevistando alguns vizinhos deles na Rua Sarandi, o que levou eles a comentarem com pessoas ligadas a eles que informavam nos de que eles sabiam que a polícia estava investigando eles, então eles mudaram daquela residência e nós conseguimos descobrir que eles tinham passado a residir em uma casa na Rua Caviunas no Bairro Berrado,
durante essas diligências com variadas campanas sempre em horários e dias diferentes, nós percebemos que o Alisson estava trabalhando, contudo aqueles horários que ele trabalhava quem assumia a função de fazer a distribuição de drogas e pegar o dinheiro era a Michele e também descobrimos que quando ele não estava trabalhando ele e ela faziam esse trabalho, para nós ficou bem claro isso e não temos qualquer dúvida com relação esses fatos criminosos praticados por eles
, esperávamos uma oportunidade de prendê-los, mas eles sempre muito espertos, haja vista detenções anteriores desde o ano de 2015 como eu disse, então não era muito fácil de pegar. Surgiram para nós informações precisas que na casa dele, ele ocultava balança de precisão, anotações da traficância, dinheiro e também drogas, essa droga que nós descobrimos que tinha na casa dele, era uma droga que eles faziam a venda ele e a Michele, eles também tinham um ponto de venda de droga deles, todos os traficantes que tem uma função dentro da organização criminosa, eles também tem seu próprio negócio, porque eles assumem a função e ganham alguns privilégios para assumir essa função, no caso a distribuição e recolhimento de dinheiro, mas eles têm que vender a própria droga naquilo que eles chamam de lojinha, e também
descobrimos que eles vestiam a tal da ‘peita’, ‘peita’ era porque eram pessoas batizadas na facção criminosa, ocorreu também relatos anônimos de que o Walison tava envolvido na aplicação de castigo a traficantes devedores, usuário de drogas devedores, a pessoas que de alguma maneira contrariava as ordens da facção, a investigação foi crescendo e nós conseguimos ter informações bastante precisas da forma como eles traficavam, inclusive o seguimos em alguma dessas entregas de drogas ali no Bairro Rio Verde, na Rua Pernambuco, na Rua Sarandi e também ali na Rua Bérgamo, nós também chegamos a segui-lo até na ponte de madeira do Rio Verde, mas preferimos não fazer abordagem porque ele ia entrar no mato e nós não conseguiríamos pegá-lo ali, mas, enfim, foram várias ocasiões durante esse período de campanas, de segui-los, de coleta de informações
(...), de modo que
no dia anterior ao nosso ingresso na residência, o Walison juntamente com o Denilson vulgo “Atitude” e uma terceira pessoa que achamos e já identificamos quem ela (...), esses três foram cobrar da vítima Jociedo, vítima de tentativa de homicídio, uma dívida de R$ 2.200,00 (....), o Walison, na verdade, acabou dando tiro no Jociedo e feriu o Jociedo (....), de modo que como reunimos toda uma gama de informações negativas e dentro desse bojo da investigação do tráfico de drogas praticado pelos réus Micheli e Walison, (...) informantes, pessoas próximas a eles, e tivemos a informação de que lá na casa dele, eles possuíam materialidade do delito praticado, ou seja, tráfico de drogas, de modo que a nosso ver havia fundadas razões para que ingressássemos na casa deles, haja vista que se não fizesse naquele dia a senhorita Micheli, por certo, limparia a casa a mando da facção, a mando da Betina ou a própria facção criminosa mandaria que alguém fosse lá e tirasse da casa, porque é assim que acontece quando um membro da facção é preso rapidamente eles se agilizam, são dezenas de criminosos para que seja limpado os locais e evitado o prejuízo para a facção
, de modo que para nós não restava outra alternativa a não ser ingressar na casa dos réus, como eu disse senão fizéssemos hoje por certo não estariam sendo processados por tráfico de drogas, de modo que dividimos a equipe, eu e o Policial Militar Nascimento fomos até a casa dos réus, a fim de tentar localizar a arma, fazer apreensão do que tinha lá relativamente quanto ao tráfico de drogas, até para resguardar o local a fim de que não fosse removidos provas do tráfico de lá, enquanto os demais colegas, o Jairo, Santana e o João Cleberson, não foram até o local de trabalho do Walison e fizeram a detenção dele,
quando nós chegamos na casa, a Micheli não estava e nós então montamos uma campana que fez a detenção do Walison, eu o trouxe para a Delegacia e fomos para o local, então montamos uma campana lá para aguardar a Micheli chegar e como suspeitávamos
ela passou em frente ao local uma vez olhando bem devagar para ver senão tinha polícia, por sorte nós estávamos com os carros bem descaracterizados, ela não conhecia, depois ela passou de novo e olhou, quando então a gente decidiu que ela tinha que ser acompanhada e abordada
ali nas imediações e assim foi feito. Na casa dela nós encontramos vasta prova do crime de tráfico de drogas e associação, nós encontramos um caderno com dezenas de anotação, mais de 70 traficantes, com valores de drogas, valores de dinheiro arrecadado, valor de drogas que eu digo em gramas, nós fizemos uma soma rápida lá e vimos que no período de 07 dias, eles tinham feito a distribuição de 08 kg de drogas, balança de precisão, encontramos na geladeira, algumas porções de drogas, encontramos sobre a cama alguns envelopes, dinheiro da venda de drogas separado mais menos em uns dez envelopes, havia um envelope que tinha alguns recibos bancários de depósito que eles tinham feito em nome de várias pessoas, vimos que a soma daqueles recibo ultrapassava o valor de R$ 40.000,00, então havia nesse caderno de anotações bem detalhado informações relativas ao tráfico de drogas com nome de traficantes conhecidíssimos nossos, ou seja, não tem como ser outra coisa a não ser anotação do tráfico, valores, drogas em gramas, com os nomes e distribuição, arrecadação, dia tal (...)
,
digo mais, digo que essa associação formada entre a Micheli, o Walison e a Betina era estável, era duradoura, ela vinha ocorrendo desde o mês de janeiro de 2021, eles foram presos em março
. Desde janeiro de 2021, a gente estava visualizando ela e o Walison fazendo a distribuição de drogas, arrecadando dinheiro e nós sabíamos que entre ela e o Walison não era só uma relação de auxílio ao companheiro, nada disso, era realmente uma associação para a distribuição de drogas, para a arrecadação de dinheiro para a facção, para a venda da própria droga deles, que eles tinham o que eles chamam de ‘lojinha’, o ponto de venda de drogas deles com a repartição de lucros e mais existia uma associação bem explícita ao nosso ver, entre a Micheli e a Betina, haja vista que tivemos informações e vimos durante a investigação que ela tratava diretamente com a Betina também, nessa distribuição e depósito de dinheiro da traficância, de modo que para nós não restou dúvida e não resta até hoje de que os três formavam uma associação voltada para o crime de tráfico de drogas;” “Promotor de Justiça: Valdir, consta aqui no processo que
foi apreendida uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, de cor vermelha, placa QCD-7885, sabe me dizer se esse veículo era utilizada para o tráfico de drogas?” “Valdir: sim, diariamente, diariamente, vimos esse veículo transportando drogas para serem entregadas nas bocas de fumo, haja vista que a gente acompanhou esse veículo com eles até o traficante onde foi entregado pacote ao traficante, o vimos também pegando dinheiro desse traficante (...), então esse veículo era um instrumento da traficância
, assim como foram os celulares deles empregados para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas;” “Promotor de Justiça: consta também que foi apreendida a quantia de R$ 15.700,00, o senhor sabe me dizer se os réus explicaram a origem desse dinheiro?” “Valdir: não, ficaram em silêncio, sabiam né que era dinheiro do tráfico de drogas, mas não temos qualquer dúvida disso, basta olhar os cadernos de investigação que vai ver a quantidade específica de dinheiro que eles movimentaram lá, nós da Policia Civil não temos qualquer dúvida de que se trata de dinheiro ilícito do tráfico de drogas e por sorte da polícia e da justiça esse dinheiro não havia sido depositado ainda, em que pese eles fazerem depósitos diários do dinheiro da traficância;” “(...); (
Investigador de Polícia Civil Valdir Braga Martins
)

“(...) Promotor de Justiça: (...) gostaria que o senhor narrasse pra gente o que o senhor participou das investigações a respeito desses fatos?” “Testemunha: bom em relação a essa situação, havia investigações dando conta que o Walison Abreu vulgo Pica-Pau ou Dic-Vigarista juntamente com a sua esposa Michele Flor, estavam vendendo drogas e negociando drogas para a associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, essas investigações deram de várias maneiras, inclusive relatadas em alguns relatórios policiais, relatório n.o 236 né, que acredito que foi redigido pelo nosso Investigador de Polícia Valdir, relatório de análise de dados que inclusive cita o nome de Wali e um print de uma conversa com a senhora Michele Flor negociando drogas com esse Elismar Gabriel, ou seja, na época... inclusive esse Elismar Gabriel vulgo Madruga, encontra-se preso e naquele momento em que foi feito a análise de dados telefônicos desse Elismar com a autorização da Justiça naquela época foi encontrado um print de uma conversa aí de negociação de drogas entre esse Eliasmar Gabriel vulgo Madruga com o Wali, nesse print ai inclusive o contato de capa era o contato telefônico era da Michele Flor, denúncias também foram feitas via 190 e inclusive retida no GEA, que é uma plataforma investigativa dessa Delegacia, havia informações de pessoas próximas da família deles também, entre o casal, foram encontrados cinco boletins de ocorrência dando conta dessa traficância reiterada do senhor Wali e da senhora Micheli Flor,
no dia da prisão de ambos, foi encontrados além de balança, apetrecho, foi encontrado um caderno de anotações e foi feito um relatório investigativo em relação a esse caderno de anotações, que por sinal estava muito bem organizado, muito bem feito, com mais de 70 nomes de traficantes

credenciados a venda de entorpecentes pela associação criminosa comando vermelho, assim como também esses 70 nomes, havia nomes de outros criminosos que a gente costuma a dizer no meio policial que são faccionados, ou seja, os batizados aqueles que realmente são faccionados
,
foram realizadas vigilâncias na casa de Wali juntamente com a Michele Flor e outras informações que davam realmente conta que ali servia tanto para a venda de entorpecente, como também local que eles faziam esse recolhe, o recolhe do dinheiro até fazer os depósitos, na época quem estava a frente da traficância em Lucas do Rio Verde
era a senhora Jenifer Gil, vulgo Betina e nessa casa do Wali eles faziam esse recolhimento, ele tinha um cargo dentro da facção para fazer esse recolhimento, essa Jenifer Gil Rodrigues, ela logo depois migrou-se para o Nemo, que acabou sendo o atual frente da cidade na época, ou seja, uma época de migração entre os faccionados e nessa época ai quem estava a frente realmente era a Jenifer Gil, tanto é que no próprio relatório desse Elismar Gabriel citado ai agora a pouco, aparece (...), que ele fala que ia conversar com a madrinha, que era essa Jenifer Gil e conversas parelhas a lapso temporal entre esse Elismar Gabriel, estou fazendo um paralelo aqui para que entenda bem, houve uma investigação na época desse Eliasmar Gabriel e foi feito uma análise telefônica desse Elismar Gabriel e realmente bate o Eliasmar Gabriel conversando com a Betina e nessa investigação aqui a gente já percebe que eles faziam contato com a Jenifer Gil, ou seja, era uma época de migração entre os frente da cidade Jenifer Gil e depois quem acabou assumindo foi o próprio Nemo até a gente observa nos cadernos de anotação, naqueles 70 nomes aparece de nome do Dalto Fernandes Martins vulgo Nemo, como um dos lojistas como se tivesse uma lojinha aqui em Lucas e alguém vendendo droga para esse Nemo ai, foi realizada... no dia da prisão do Wali, foi realizada essa prisão no local de serviço dele, ele trabalhava mexendo com ar condicionado, limpeza, manutenção e instalação de ar condicionado e é uma forma bem corriqueira deles esquentarem o trabalho ilícito deles, ou seja, arruma um serviço ali, talvez seja orientado, que acabam arrumando um serviço, mas fora desse serviço vendem droga e tem cargo dentro da facção e por ai vai, na casa do Wali uma outra equipe, eu particularmente participei dessa prisão do Wali no serviço dele e outra equipe fez a entrada, ou seja, a incursão na edificação do senhor Wali, foram encontradas drogas, apetrechos, balanças e diversos comprovantes de depósitos, inclusive com valores bem altos em nome de laranjas, dinheiro relacionado com a venda do tráfico ilícito de entorpecentes da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, no caderno de anotação ainda foi observado que a senhora Michele Flor de forma bem organizada ela citava nomes dos devedores, dos pagadores e de todos os traficantes como dito antes, todos os traficantes credenciados a venda de entorpecentes da associação comando vermelho, como também dos batizados os faccionados que vendem droga nessa cidade de Lucas do Rio Verde, inclusive havia o nome de uma pessoa por nome Jociedo, que um dia antes da prisão do Wali, foi descoberto que o Wali juntamente com um tal de Genilson, havia ido cobrar esse Jociedo por uma dívida de tráfico de drogas no valor de acredito R$ 2.000 ou R$ 3.000 algo assim, não me recordo direito e que tentaram matar esse senhor Jociedo por conta que não estava fazendo esse pagamento dessa dívida a associação criminosa e no caderno de anotação inclusive foi encontrado o nome de Jociedo vulgo Pinóquio como um dos devedores da associação criminosa comando vermelho, um dos devedores direito do senhor Wali já que ele tinha esse cargo ai de recolhe e distribuição e ele pessoalmente foi cobrar e no dia a PM chegou a entrevistá-lo, ele tomou um disparo e acabou não morrendo e ele não falou nada, e eu juntamente com o Valdir deslocamos até o Hospital onde encontramos esse Jociedo, isso um dia antes da prisão dele com a Michele Flor, e ele chegou a dizer que quem havia atirado foi esse Walison Abreu, vulgo Pica-Pau ou Dic-Varista e estava junto com a pessoa de Genilson que é bem conhecido no meio policial como Atitude ou Ciclone, no caderno de anotação ainda deu para ver toda essa situação tudo bem anotado, os vendedores, os pagadores, os devedores, os traficantes e etc, se via um capricho, vamos se dizer assim, pela senhora Michele Flor, na hora de fazer essas anotações inclusive dando nome, os bairros, quem era os credenciados a venda de drogas por bairro e região, Veneza era fulano, ciclano e beltrano, no Industrial era fulano, ciclano e beltrano, no Tessele Junior era fulano e por ai ia, todos os bairros da cidade uma anotação bem feita desses traficantes, mais ou menos isso ai que a gente tem a dizer sobre eles e em relação ao caderno de anotação com os 70 nomes visto pelos Investigadores de Polícia, todos já estão sendo investigados, principalmente aqueles onde a área de traficância tem causado bastante inquietação na cidade, inclusive no Bairro Veneza onde acabou tendo vários homicídios por dias atrás, todos os nomes que estão relacionados nesse caderno ai que a gente viu e que a gente vem investigando em outras situações em Lucas do Rio Verde, está sendo feita de forma bem intensa investigação em relação a esses fatos.” “Promotor de Justiça: Jairo, consta também que na residência foi apreendida a quantia de 15.700,00, o senhor sabe sobre a origem desse dinheiro?” “Testemunha: Doutor, em relação a todo o valor que foi encontrado na residência de forma bem resumida e clara, até pelos depósitos e pela situação, pela circunstância da apreensão la, era do tráfico elicito de entorpecentes, sem sombra de dúvidas.” “Promotor de Justiça: consta também que foi apreendido uma motocicleta HONDA/BIS, de cor vermelha, de placa QCD-7885, durante as campanas o senhor chegou a visualizar se essa moto era utilizada para o tráfico?” “
Testemunha: eu particularmente não participei, mas os colegas realizaram campanas e inclusive foram colocados em relatórios e eu confio plenamente no que foi visto que essa moto estava utilizada para o transporte e comercialização de entorpecentes.
” (Policial Civil Jairo Santana do Nascimento).

Como bem delineado pelos policiais que oficiaram na investigação, existiram diversas campanas, bem como tentativas anteriores frustradas de realizar a prisão dos apelados e, diante de fatos graves que sobrevieram, a saber, a suspeita de que Walison teria tentado contra a vida de outro traficante no dia anterior ao ingresso no domicílio, os policiais realizaram, uma vez mais, campana naquele local, oportunidade em que, como previam, a Micheli Flor chegou ali, tomando muito cuidado para não ser vista pela polícia, passando algumas vezes pelo imóvel para se certificar de que não seria vista.

Assim, diante de fundadas suspeitas, detiveram Micheli e lograram encontrar em sua residência, além de grande profusão de drogas em diversos recipientes diferentes, balança de precisão, grande quantidade de dinheiro e anotações diversas envolvendo a traficância, inclusive denotando grande poder de movimentação de entorpecentes, visto que as anotações davam conta de vendas de drogas da ordem de dezenas de milhares de reais.

Desse modo, não há ilegalidade na busca domiciliar realizada por ocasião dos fundados motivos que geraram a prisão em flagrante em virtude da apreensão da droga como meio de prova.

Lado outro, a ação policial não foi motivada tão somente por denúncia anônima ou informações de usuários, mas por fundada suspeita oriunda de diligências que revelaram que naquele local havia a prática do comércio de drogas. Tanto é que foi apreendida a droga na residência.

Nesse tocante, pacifico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia, são elementos aptos e idôneos para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis
:

(STJ)

“A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso (...)4. Ordem não conhecida.”
(HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

(STJ)

(...) Ademais, nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

(TJMT)
“ APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– (...) 1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais
, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar
, (...)”
(N.U 0000782-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Ademais, não se descuida que o delito de tráfico de drogas é amparado por grande poderio de seus agentes extremamente articulados, ainda mais em cidades do interior como é o caso dos autos, fato que acaba por atemorizar a população local, impedindo muitas vezes a denúncia com identificação, preferindo o anonimato.

Até porque, como bem observado na sentença, não se trata de denúncia anônima ou informação isolada que descortinou a prisão e apreensão dos entorpecentes, mas sim de diligências e monitoramento no local.

Diante disso, a colheita de provas foi legítima, não havendo se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não se verificando nulidade ou manifesta arbitrariedade por parte dos policiais. Desse modo rejeito a nulidade apontada.

Lado outro, tampouco merece prosperar a tese defensiva de que houve violação ao art. 53, inciso II, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
teria
ocorrido ação controlada sem autorização judicial.

De fato, embora seja impositiva a prévia autorização judicial em casos de flagrante postergado, este não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes.

Nesse sentido, a jurisprudência
verbis:

(STJ)

“...No caso dos autos, o momento que antecedeu a prisão do recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário, nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de seu paradeiro. 2.
Uma vez que a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006
e 8o da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas. 3. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 60.251/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/10/2015).

(TJDF)

“...uma simples campana para verificar a existência do tráfico e o consequente flagrante, não confunde com a ação controlada...pois esta requer prévia autorização policial ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia. (...)”.
(APR 2017.01.1. 033545-5; Ac. 118.2116; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti; Jul g. 27/06/2019; DJDF TE 02/07/2019)

Desse modo, não há qualquer nulidade, devendo ser afastada a tese da defesa e, de consequência,
rejeitada a preliminar.

DO MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA PRÁTICA DO TRÁFICO

A defesa visa a absolvição dos acusados, sob o fundamento de insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

A
materialidade delitiva
em questão se encontra demonstrada no acervo fático-probatório acostado aos autos, a teor
do auto de prisão em flagrante delito (id. 53104360), do auto de apreensão (id. 53104361), do boletim de ocorrência (id. 53104386, p. 3/7), do exame preliminar de constatação de droga (id. 53104373), dos comprovantes de depósito (id. 53104389, p. 37/40, e 53105141, p. 1/11), do registro de denúncia anônima (id. 53104379), do relatório de investigação no. 236/2021 (id. 53104415, p. 12/27), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 59898291), e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 67757684).

Quanto a autoria delitiva, atribuída aos apelantes, da mesma forma está devidamente comprovada nos autos, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Os agentes da Polícia Civil que oficiaram no feito relataram em juízo, com riqueza de detalhes, toda a urdidura criminosa,
in verbis:

“(...) Promotor de Justiça: (...) gostaria que o senhor narrasse pra gente como foram as investigações a respeito desses fatos?” “Testemunha: sim, o Walison ele vinha sendo investigado inicialmente sozinho desde o ano de 2015, quando nós o detivemos em posse de drogas e balança de precisão pela primeira vez, depois disso recebemos inúmeras informações que ele estava vendendo drogas, depois disso ele foi detido em outras ocasiões por policiais militares, já no ano de 2019 ele passou comercializar drogas ali na Rua Sarandi, ele mantinha o ponto de venda de drogas lá, sempre... volta e meia ele estava trabalhando com alguma atividade lícita, mas nos momentos de folga ele vendia drogas, nós tentamos pegá-lo algumas vezes até estivemos na casa dele, na ocasião até olhamos superficialmente a casa dele, ele permitiu, mas ele sempre muito esperto, em outra ocasião posteriormente a essa, ele fugiu de nós em um cerco ali no Bar do Serginho, onde ele vendia droga em um terreno baldio, eu lembro disso, até fui eu que o pegou em meio a rua, ele tinha perdido chinelo, rasgando roupa, pulando muros, mas naquela ocasião também
não conseguimos pegá-lo em flagrante, entre outras tentativas de pegá-lo, então foram reiteradas as informações que ele traficava drogas e também de formas reiteradas a gente o viu vendendo drogas, posteriormente já com a Michele começamos a receber informações do tráfico praticado pelos dois,
também recebemos a informação que eles guardavam drogas com uma terceira pessoa, até no ano de 2020, final de 2020, eles não tinham função dentro da facção criminosa, embora ligados a facção criminosa, contudo no começo de 2021, quem estava comandando o tráfico aqui era a vulgo Betina e o Nemo já atuava aqui, mas ele tinha o que eles chamam de lojinha, ele não tinha muita voz, quem estava mesmo para liderança total do tráfico aqui era a Jenifer, como estávamos fazendo prisões reiteradas das pessoas ligadas a Jenifer, ela incumbiu o Alisson de fazer a distribuição e recolhimento do dinheiro das vendas de drogas, de modo que nós continuamos a investigar (...), as investigações contra ele e já nessa ocasião também informações chegaram para nós dando conta que a Michele também auxiliava o Alison na venda de drogas, que eles utilizavam uma motocicleta BIS, que eles tinham para buscar drogas no mato ou na casa de terceiros (...), essa droga era faccionada para evitar que fosse apreendida quantidade significativa e eles então faziam essa distribuição de drogas nos pontos de venda de drogas e também o recolhimento com o deposito diário de contas bancarias de terceiras pessoas, nós durante as investigações acabamos entrevistando alguns vizinhos deles na Rua Sarandi, o que levou eles a comentarem com pessoas ligadas a eles que informavam nos de que eles sabiam que a polícia estava investigando eles, então eles mudaram daquela residência e nós conseguimos descobrir que eles tinham passado a residir em uma casa na Rua Caviunas no Bairro Berrado,
durante essas diligências com variadas campanas sempre em horários e dias diferentes, nós percebemos que o Alisson estava trabalhando, contudo aqueles horários que ele trabalhava quem assumia a função de fazer a distribuição de drogas e pegar o dinheiro era a Michele e também descobrimos que quando ele não estava trabalhando ele e ela faziam esse trabalho, para nós ficou bem claro isso e não temos qualquer dúvida com relação esses fatos criminosos praticados por eles
, esperávamos uma oportunidade de prendê-los, mas eles sempre muito espertos, haja vista detenções anteriores desde o ano de 2015 como eu disse, então não era muito fácil de pegar. Surgiram para nós informações precisas que na casa dele, ele ocultava balança de precisão, anotações da traficância, dinheiro e também drogas, essa droga que nós descobrimos que tinha na casa dele, era uma droga que eles faziam a venda ele e a Michele, eles também tinham um ponto de venda de droga deles, todos os traficantes que tem uma função dentro da organização criminosa, eles também tem seu próprio negócio, porque eles assumem a função e ganham alguns privilégios para assumir essa função, no caso a distribuição e recolhimento de dinheiro, mas eles têm que vender a própria droga naquilo que eles chamam de lojinha, e também
descobrimos que eles vestiam a tal da ‘peita’, ‘peita’ era porque eram pessoas batizadas na facção criminosa, ocorreu também relatos anônimos de que o Walison tava envolvido na aplicação de castigo a traficantes devedores, usuário de drogas devedores, a pessoas que de alguma maneira contrariava as ordens da facção, a investigação foi crescendo e nós conseguimos ter informações bastante precisas da forma como eles traficavam, inclusive o seguimos em alguma dessas entregas de drogas ali no Bairro Rio Verde, na Rua Pernambuco, na Rua Sarandi e também ali na Rua Bérgamo, nós também chegamos a segui-lo até na ponte de madeira do Rio Verde, mas preferimos não fazer abordagem porque ele ia entrar no mato e nós não conseguiríamos pegá-lo ali, mas, enfim, foram várias ocasiões durante esse período de campanas, de segui-los, de coleta de informações
(...), de modo que
no dia anterior ao nosso ingresso na residência, o Walison juntamente com o Denilson vulgo “Atitude” e uma terceira pessoa que achamos e já identificamos quem ela (...), esses três foram cobrar da vítima Jociedo, vítima de tentativa de homicídio, uma dívida de R$ 2.200,00 (....), o Walison, na verdade, acabou dando tiro no Jociedo e feriu o Jociedo (....), de modo que como reunimos toda uma gama de informações negativas e dentro desse bojo da investigação do tráfico de drogas praticado pelos réus Micheli e Walison, (...) informantes, pessoas próximas a eles, e tivemos a informação de que lá na casa dele, eles possuíam materialidade do delito praticado, ou seja, tráfico de drogas, de modo que a nosso ver havia fundadas razões para que ingressássemos na casa deles, haja vista que se não fizesse naquele dia a senhorita Micheli, por certo, limparia a casa a mando da facção, a mando da Betina ou a própria facção criminosa mandaria que alguém fosse lá e tirasse da casa, porque é assim que acontece quando um membro da facção é preso rapidamente eles se agilizam, são dezenas de criminosos para que seja limpado os locais e evitado o prejuízo para a facção
, de modo que para nós não restava outra alternativa a não ser ingressar na casa dos réus, como eu disse senão fizéssemos hoje por certo não estariam sendo processados por tráfico de drogas, de modo que dividimos a equipe, eu e o Policial Militar Nascimento fomos até a casa dos réus, a fim de tentar localizar a arma, fazer apreensão do que tinha lá relativamente quanto ao tráfico de drogas, até para resguardar o local a fim de que não fosse removidos provas do tráfico de lá, enquanto os demais colegas, o Jairo, Santana e o João Cleberson, não foram até o local de trabalho do Walison e fizeram a detenção dele,
quando nós chegamos na casa, a Micheli não estava e nós então montamos uma campana que fez a detenção do Walison, eu o trouxe para a Delegacia e fomos para o local, então montamos uma campana lá para aguardar a Micheli chegar e como suspeitávamos ela passou em frente ao local uma vez olhando bem devagar para ver senão tinha polícia, por sorte nós estávamos com os carros bem descaracterizados, ela não conhecia, depois ela passou de novo e olhou, quando então a gente decidiu que ela tinha que ser acompanhada e abordada ali nas imediações e assim foi feito. Na casa dela nós encontramos vasta prova do crime de tráfico de drogas e associação, nós encontramos um caderno com dezenas de anotação, mais de 70 traficantes, com valores de drogas, valores de dinheiro arrecadado, valor de drogas que eu digo em gramas, nós fizemos uma soma rápida lá e vimos que no período de 07 dias, eles tinham feito a distribuição de 08 kg de drogas, balança de precisão, encontramos na geladeira, algumas porções de drogas, encontramos sobre a cama alguns envelopes, dinheiro da venda de drogas separado mais menos em uns dez envelopes, havia um envelope que tinha alguns recibos bancários de depósito que eles tinham feito em nome de várias pessoas, vimos que a soma daqueles recibo ultrapassava o valor de R$ 40.000,00, então havia nesse caderno de anotações bem detalhado informações relativas ao tráfico de drogas com nome de traficantes conhecidíssimos nossos, ou seja, não tem como ser outra coisa a não ser anotação do tráfico, valores, drogas em gramas, com os nomes e distribuição, arrecadação, dia tal (...)
, digo mais, digo que essa associação formada entre a Micheli, o Walison e a Betina era estável, era duradoura, ela vinha ocorrendo desde o mês de janeiro de 2021, eles foram presos em março. Desde janeiro de 2021, a gente estava visualizando ela e o Walison fazendo a distribuição de drogas, arrecadando dinheiro e nós sabíamos que entre ela e o Walison não era só uma relação de auxílio ao companheiro, nada disso, era realmente uma associação para a distribuição de drogas, para a arrecadação de dinheiro para a facção, para a venda da própria droga deles, que eles tinham o que eles chamam de ‘lojinha’, o ponto de venda de drogas deles com a repartição de lucros e mais existia uma associação bem explícita ao nosso ver, entre a Micheli e a Betina, haja vista que tivemos informações e vimos durante a investigação que ela tratava diretamente com a Betina também, nessa distribuição e depósito de dinheiro da traficância, de modo que para nós não restou dúvida e não resta até hoje de que os três formavam uma associação voltada para o crime de tráfico de drogas;” “Promotor de Justiça: Valdir, consta aqui no processo que foi apreendida uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, de cor vermelha, placa QCD-7885, sabe me dizer se esse veículo era utilizada para o tráfico de drogas?” “Valdir: sim, diariamente, diariamente, vimos esse veículo transportando drogas para serem entregadas nas bocas de fumo, haja vista que a gente acompanhou esse veículo com eles até o traficante onde foi entregado pacote ao traficante, o vimos também pegando dinheiro desse traficante (...), então esse veículo era um instrumento da traficância, assim como foram os celulares deles empregados para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas;” “Promotor de Justiça: consta também que foi apreendida a quantia de R$ 15.700,00, o senhor sabe me dizer se os réus explicaram a origem desse dinheiro?” “Valdir: não, ficaram em silêncio, sabiam né que era dinheiro do tráfico de drogas, mas não temos qualquer dúvida disso, basta olhar os cadernos de investigação que vai ver a quantidade específica de dinheiro que eles movimentaram lá, nós da Policia Civil não temos qualquer dúvida de que se trata de dinheiro ilícito do tráfico de drogas e por sorte da polícia e da justiça esse dinheiro não havia sido depositado ainda, em que pese eles fazerem depósitos diários do dinheiro da traficância;” “(...); (Investigador de Polícia Civil Valdir Braga Martins)

“(...) Promotor de Justiça: (...) gostaria que o senhor narrasse pra gente o que o senhor participou das investigações a respeito desses fatos?” “Testemunha: bom em relação a essa situação, havia investigações dando conta que o Walison Abreu vulgo Pica-Pau ou Dic-Vigarista juntamente com a sua esposa Michele Flor, estavam vendendo drogas e negociando drogas para a associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, essas investigações deram de várias maneiras, inclusive relatadas em alguns relatórios policiais, relatório n.o 236 né, que acredito que foi redigido pelo nosso Investigador de Polícia Valdir, relatório de análise de dados que inclusive cita o nome de Wali e um print de uma conversa com a senhora Michele Flor negociando drogas com esse Elismar Gabriel, ou seja, na época... inclusive esse Elismar Gabriel vulgo Madruga, encontra-se preso e naquele momento em que foi feito a análise de dados telefônicos desse Elismar com a autorização da Justiça naquela época foi encontrado um print de uma conversa aí de negociação de drogas entre esse Eliasmar Gabriel vulgo Madruga com o Wali, nesse print ai inclusive o contato de capa era o contato telefônico era da Michele Flor, denúncias também foram feitas via 190 e inclusive retida no GEA, que é uma plataforma investigativa dessa Delegacia, havia informações de pessoas próximas da família deles também, entre o casal, foram encontrados cinco boletins de ocorrência dando conta dessa traficância reiterada do senhor Wali e da senhora Micheli Flor,
no dia da prisão de ambos, foi encontrados além de balança, apetrecho, foi encontrado um caderno de anotações e foi feito um relatório investigativo em relação a esse caderno de anotações, que por sinal estava muito bem organizado, muito bem feito, com mais de 70 nomes de traficantes

credenciados a venda de entorpecentes pela associação criminosa comando vermelho, assim como também esses 70 nomes, havia nomes de outros criminosos que a gente costuma a dizer no meio policial que são faccionados, ou seja, os batizados aqueles que realmente são faccionados
,
foram realizadas vigilâncias na casa de Wali juntamente com a Michele Flor e outras informações que davam realmente conta que ali servia tanto para a venda de entorpecente, como também local que eles faziam esse recolhe, o recolhe do dinheiro até fazer os depósitos, na época quem estava a frente da traficância em Lucas do Rio Verde
era a senhora Jenifer Gil, vulgo Betina e nessa casa do Wali eles faziam esse recolhimento, ele tinha um cargo dentro da facção para fazer esse recolhimento, essa Jenifer Gil Rodrigues, ela logo depois migrou-se para o Nemo, que acabou sendo o atual frente da cidade na época, ou seja, uma época de migração entre os faccionados e nessa época ai quem estava a frente realmente era a Jenifer Gil, tanto é que no próprio relatório desse Elismar Gabriel citado ai agora a pouco, aparece (...), que ele fala que ia conversar com a madrinha, que era essa Jenifer Gil e conversas parelhas a lapso temporal entre esse Elismar Gabriel, estou fazendo um paralelo aqui para que entenda bem, houve uma investigação na época desse Eliasmar Gabriel e foi feito uma análise telefônica desse Elismar Gabriel e realmente bate o Eliasmar Gabriel conversando com a Betina e nessa investigação aqui a gente já percebe que eles faziam contato com a Jenifer Gil, ou seja, era uma época de migração entre os frente da cidade Jenifer Gil e depois quem acabou assumindo foi o próprio Nemo até a gente observa nos cadernos de anotação, naqueles 70 nomes aparece de nome do Dalto Fernandes Martins vulgo Nemo, como um dos lojistas como se tivesse uma lojinha aqui em Lucas e alguém vendendo droga para esse Nemo ai, foi realizada... no dia da prisão do Wali, foi realizada essa prisão no local de serviço dele, ele trabalhava mexendo com ar condicionado, limpeza, manutenção e instalação de ar condicionado e é uma forma bem corriqueira deles esquentarem o trabalho ilícito deles, ou seja, arruma um serviço ali, talvez seja orientado, que acabam arrumando um serviço, mas fora desse serviço vendem droga e tem cargo dentro da facção e por ai vai, na casa do Wali uma outra equipe, eu particularmente participei dessa prisão do Wali no serviço dele e outra equipe fez a entrada, ou seja, a incursão na edificação do senhor Wali, foram encontradas drogas, apetrechos, balanças e diversos comprovantes de depósitos, inclusive com valores bem altos em nome de laranjas, dinheiro relacionado com a venda do tráfico ilícito de entorpecentes da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, no caderno de anotação ainda foi observado que a senhora Michele Flor de forma bem organizada ela citava nomes dos devedores, dos pagadores e de todos os traficantes como dito antes, todos os traficantes credenciados a venda de entorpecentes da associação comando vermelho, como também dos batizados os faccionados que vendem droga nessa cidade de Lucas do Rio Verde, inclusive havia o nome de uma pessoa por nome Jociedo, que um dia antes da prisão do Wali, foi descoberto que o Wali juntamente com um tal de Genilson, havia ido cobrar esse Jociedo por uma dívida de tráfico de drogas no valor de acredito R$ 2.000 ou R$ 3.000 algo assim, não me recordo direito e que tentaram matar esse senhor Jociedo por conta que não estava fazendo esse pagamento dessa dívida a associação criminosa e no caderno de anotação inclusive foi encontrado o nome de Jociedo vulgo Pinóquio como um dos devedores da associação criminosa comando vermelho, um dos devedores direito do senhor Wali já que ele tinha esse cargo ai de recolhe e distribuição e ele pessoalmente foi cobrar e no dia a PM chegou a entrevistá-lo, ele tomou um disparo e acabou não morrendo e ele não falou nada, e eu juntamente com o Valdir deslocamos até o Hospital onde encontramos esse Jociedo, isso um dia antes da prisão dele com a Michele Flor, e ele chegou a dizer que quem havia atirado foi esse Walison Abreu, vulgo Pica-Pau ou Dic-Varista e estava junto com a pessoa de Genilson que é bem conhecido no meio policial como Atitude ou Ciclone, no caderno de anotação ainda deu para ver toda essa situação tudo bem anotado, os vendedores, os pagadores, os devedores, os traficantes e etc, se via um capricho, vamos se dizer assim, pela senhora Michele Flor, na hora de fazer essas anotações inclusive dando nome, os bairros, quem era os credenciados a venda de drogas por bairro e região, Veneza era fulano, ciclano e beltrano, no Industrial era fulano, ciclano e beltrano, no Tessele Junior era fulano e por ai ia, todos os bairros da cidade uma anotação bem feita desses traficantes, mais ou menos isso ai que a gente tem a dizer sobre eles e em relação ao caderno de anotação com os 70 nomes visto pelos Investigadores de Polícia, todos já estão sendo investigados, principalmente aqueles onde a área de traficância tem causado bastante inquietação na cidade, inclusive no Bairro Veneza onde acabou tendo vários homicídios por dias atrás, todos os nomes que estão relacionados nesse caderno ai que a gente viu e que a gente vem investigando em outras situações em Lucas do Rio Verde, está sendo feita de forma bem intensa investigação em relação a esses fatos.” “Promotor de Justiça: Jairo, consta também que na residência foi apreendido a quantia de 15.700,00, o senhor sabe sobre a origem desse dinheiro?” “Testemunha: Doutor, em relação a todo o valor que foi encontrado na residência de forma bem resumida e clara, até pelos depósitos e pela situação, pela circunstância da apreensão lá, era do tráfico elicito de entorpecentes, sem sombra de dúvidas.” “Promotor de Justiça: consta também que foi apreendido uma motocicleta HONDA/BIS, de cor vermelha, de placa QCD-7885, durante as campanas o senhor chegou a visualizar se essa moto era utilizada para o tráfico?” “Testemunha: eu particularmente não participei, mas os colegas realizaram campanas e inclusive foram colocados em relatórios e eu confio plenamente no que foi visto que essa moto estava utilizada para o transporte e comercialização de entorpecentes.” (Policial Civil Jairo Santana do Nascimento).

Lado outro,
interrogados em juízo
, os apelantes negaram o crime de tráfico. Walison narrou que realmente foram apreendidas drogas em sua residência, mas alegou que estas se destinavam apenas ao seu consumo, ao passo que Micheli negou totalmente as acusações contra si lançadas.

Assim, considerando as provas dos autos, após analisar detidamente o conjunto probatório, a conclusão é de que o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de droga não merece acolhida, porquanto, a teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus (todos harmônicos entre si), confirmam-se os fatos narrados na denúncia.

Assim, tais depoimentos, alinhados às circunstâncias factuais em que os réus foram presos, são provas suficientes da prática do crime de tráfico como posto na denúncia, pois, no que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, merece registro que tais testemunhos são coerentes, verossímeis e encontram suporte nos autos.

Não há razão para desqualificá-los, mesmo porque, é sabido, também, que na maioria dos casos, o tráfico praticado apenas é presenciado por outros usuários ou pela polícia. Nesse esteio, depoimentos de policiais merece crédito, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). Os acusados sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

E, nesse ponto é sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7).

Realmente, não havendo indícios acerca da má fé dos agentes policiais, comprovação essa que traduz ônus da defesa, conforme prevê o art. 156 do CPP.

Acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Além do mais,
é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante,
uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque a atuação policial decorreu do fato de que houve denúncias anônimas de que na residência havia comércio de drogas, o que se confirmou com diligências e apreensão de entorpecentes que destoa da situação narrada pelos réus e foge da normalidade dos usuários.

Inviável, portanto, a absolvição ou desclassificação, devendo ser mantida a condenação do crime, nos termos da sentença.

Quanto a associação para o tráfico de drogas,
o conjunto

probatório dos autos é suficiente para a sua manutenção. A informação de que os recorrentes comercializavam entorpecentes na residência, o que foi confirmado pelos policiais com as diligências realizadas, além da apreensão de anotações obre a movimentação de expressiva quantidade de drogas para inúmeros outros traficantes conhecidos pela polícia naquela Comarca demonstram o vínculo duradouro e estável entre os apelantes.

A doutrina e jurisprudência exigem, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que ressai demonstrado no caderno informativo, diante do dolo específico de comercializar a droga, o
animus
associativo entra os apelantes e a estabilidade, permanência e reiteração, configurando a associação ao tráfico entre eles, confirmada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, os quais são firmes e coerentes em suas declarações.

Não se pode deixar de observar que ao juízo compete avaliar as provas construídas durante todo o processo, e, sob o princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a causa, não ficando vinculando a simples negativa dos réus.

Assim, o conjunto de provas dos autos não deixa dúvidas que a conduta dos apelantes se subsumiu formal e materialmente aos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas pelos elementos probatórios trazidos aos autos, não havendo se falar em absolvição por carência de provas.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Inviável o pleito do privilégio à apelante Micheli Flor, porquanto a condenação no delito de associação veda a sua incidência, como é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
verbis:

(STJ)
“(...) No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5.Agravo desprovido.”
(AgRg no HC: 618503 RJ 2020/0267075-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

(STF)

“Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC: 197770 SP 0047887-56.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, demonstrada a dedicação ao tráfico de drogas, inclusive com a condenação pelo delito de associação para o tráfico, espaço não há para o reconhecimento do privilégio.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLBICO

Em suas razões de apelação, o Ministério Público pugna pela majoração da pena de ambos os acusados visto que, a apreensão de grande quantidade de dinheiro demonstraria a movimentação de elevado volume de drogas, sem perder de vista que “
como é cediço, a maconha é considerada uma das mais graves dentre todas as drogas ilícitas, a base para o início do vício e consequentemente a porta de entrada para os demais entorpecentes, não podendo desconsiderar seu poder destrutivo na vida das pessoas e um dos grandes males existentes na sociedade
”.

De semelhante modo, pugna pela valoração negativa da personalidade e da conduta social dos apelados, por serem criminosos contumazes.

Ademais, requesta a valoração desfavorável das consequências do crime, porquanto estas seriam “
nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de drogas - o que vem ocorrendo neste município de Lucas do Rio Verde
.”

Por fim, exora o estabelecimento de regime inicial fechado para inicial cumprimento da pena de Micheli Flor (ID.
116437138).

Sem razão, contudo.

Inicialmente, tem-se que as drogas apreendidas não perfazem quantidade tal que venha a encorajar o recrudescimento da reprimenda, não frutificando, de igual modo, a alegação de que a natureza das drogas, isto é, maconha, encorajaria a exasperação.

Assim, malgrado as anotações atinentes à movimentação de drogas indique a comercialização de maiores quantidades, fato é que estamos a apurar apenas o episódio revelado no dia do crime, oportunidade em que a quantidade das drogas não era maior do que o que se tem por normal em casos de tráfico de entorpecentes.

Pelo mesmo motivo, tem-se que as consequências do crime são normais à espécie delitiva.

Lado outro, não se pode utilizar ações penais em andamento para a negativação da personalidade ou conduta social, conforme entendimento consolidado pela
Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Assim, inviável a modificação da sanção imposta de forma escorreita.

Como consequência, resta inviabilizada a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de Micheli, visto que sua reprimenda não é superior a oito anos, bem como as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis e não há notícia de reincidência.

DO RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO

A
terceira interessada, Olinda Luzia Piroli, por meio da Defensoria Pública, em suas razões de apelação, colima a restituição da “
a motocicleta “Honda Biz” 1101, Ano 2019, cor vermelha, placa QCD7885, chassi 9C2JC7000KR400311 e Renavam 01194704366, apreendido com MICHELLI FLOR, sua filha
” (ID. 116437148).

Argumenta que o veículo era de sua propriedade, e desconhecia qualquer uso do mesmo na prática do crime de tráfico de drogas, acrescentando que sua filha apenas namorava Walison, não convivendo com ele.

Os documentos de fato realçam que o veículo foi adquirido pelas vias legais, no entanto, tem-se, a partir dos depoimentos colacionados, que o sobredito veículo era usado frequentemente na disseminação de drogas.

Nesta situação é juridicamente impossível a restituição do bem, por ser instrumento da prática da traficância, pelo que não merece provimento o recurso.

De fato, a sentença que decretou o perdimento do veículo ora postulado deve permanecer inalterada.

Conforme inteligência do art. 120 do Código de Processo Penal da Lei Adjetiva Penal, não havendo inequívoca comprovação da propriedade e boa-fé da requerente, inviável o deferimento de restituição do veículo.

A Constituição Federal em seu o artigo 243, parágrafo único da prescreve que
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

Ademais,
o Tema 647 de repercussão geral
, com relação a matéria assim decidiu,
verbis
:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local de acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente
(STF Pleno RE 638.491/PR Rel. Luiz Fux j. 17.05.2017).

Desse modo, diante do julgado acima delineado da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, fica impossibilitada a reforma da a sentença originária.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJSC)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] POR FIM,
REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL QUE FORA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO AUTORIZADO PELO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PELO ARTIGO 63, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06 E, AINDA, REFERENDADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.491/PR. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
INCÓLUME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
(Apelação Criminal n. 0000471-79.2019.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16-4-2020).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022